Tribunal: TJBA
Processo: 8042269-97.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042269-97.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: RAQUEL DE OLIVEIRA FREITAS DA SILVA Advogado(s): JAYME NELITO COY FILHO AGRAVADO: 2ª VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): A12 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. ALVARÁ JUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de Ação de Alvará Judicial para levantamento de valores de pequeno montante deixados por cônjuge falecido, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela viúva, ao fundamento de que as despesas processuais constituem encargo do espólio, autorizando, contudo, o seu recolhimento ao final do processo. II. Questão em discussão O preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça à herdeira em procedimento de jurisdição voluntária (alvará judicial); A análise da hipossuficiência da parte em cotejo com a natureza e o valor do acervo patrimonial do espólio. III. Razões de decidir O benefício da gratuidade da justiça destina-se a assegurar o acesso ao Judiciário àqueles que não possuem recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, sendo que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. No caso concreto, os documentos colacionados aos autos, notadamente a carta de concessão de pensão por morte em valor modesto e os extratos bancários, corroboram a alegação de hipossuficiência financeira da Agravante, evidenciando que o pagamento das custas processuais, ainda que postergado para o final, representaria um ônus excessivo. O reduzido valor a ser levantado por meio do alvará judicial reforça a convicção de que a despesa processual comprometeria a própria finalidade do provimento jurisdicional buscado. A constituição de advogado particular, por si só, não obsta a concessão do benefício, conforme dispõe o artigo 99, § 4º, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e conceder o benefício da gratuidade da justiça à Agravante. Tese de julgamento: "A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, deduzida por pessoa natural, aliada a elementos probatórios que demonstrem a hipossuficiência da parte, autoriza a concessão do benefício da gratuidade da justiça." Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal; Arts. 98 e 99, §§ 2º, 3º e 4º, do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8042269-97.2023.8.05.0000, em que figura como Agravante RAQUEL DE OLIVEIRA FREITAS DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.